Tribunal: STF
Processo: RE 103328
Classe: RE
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1988-12-06
Data de publicação: 1988-12-06

Ementa:
Recurso  extraordinário.  Fraude  a   execução.   Falta   de
prequestionamento dos arts. 591, 592,  V,  595  e  600,  I,  do  CPC,
incidindo, no particular, as Sumulas 282  e  356.  Esta,  entretanto,
regularmente prequestionado  o  art.  593,  do  CPC,  cuja  vigencia,
também, se  alega  negada  pelo  acórdão.  O  aresto  teve  como  não
caracterizada a fraude a execução, porque, não inscrita a penhora  no
Registro de Imóveis,  os  embargantes,  ora  recorridos,  não  tinham
condições de saber "se  o  imóvel  estava  penhorado  por  dívida  de
antecessor do proprietario que lhes vendeu o bem", visto não  haverem
os embargantes, no caso, comprado  o  imóvel  do  executado,  mas  de
terceiro que, daquele, adquirira o bem. Para que se configure  fraude
a  execução,  basta  a  existência  de  demanda  pendente,  quando  a
alienação do bem se consumou, não dispondo o executado de outros bens
penhoraveis; não se faz necessaria a inscrição  da  penhora.  Recurso
extraordinário conhecido e provido.